Tribunal: STF
Processo: AP 1135
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ofício encaminhado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pompéia/SP, por meio do qual comunica possível descumprimento de medida cautelar imposta a JOSÉ RICARDO FERNANDES PEREIRA (petição STF nº 6014/2024). 



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador informando que o dispositivo de monitoramento eletrônico estava desligado no dia 5/12/2023 (das 20h03min às 21h48min), bem como a ocorrência de violação da zona de inclusão no dia 23/12/2023 (das 11h22min às 12h38min). 



    Intimada, em 7/2/2024, a Defesa apresentou as seguintes justificativas (petição STF nº 10693/2024, eDoc. 152): 



    “JOSÉ RICARDO FERNANDES PEREIRA, vêm, através de sua advogada que infra-assina, MANIFESTAR-SE sobre o despacho da peça nº 151 trazendo a justificativa de ambas. 



    De fato, houve 2 (duas) violações mesmo com todo o cuidado que o réu em comento tem tido para cumprir as medidas cautelares. A violação do dia 05/12/2023 foi referente a crisma do filho do Monitorado (convite e rg anexo), ele acreditava que daria tempo retornar para casa no horário fixado, isto é, as 19h para realizar a recarga do seu dispositivo e a celebração atrasou, portanto, temos esta violação. 



    A segunda violação, do dia 23/12/2023, o Sr. Ricardo estava sozinho em casa e precisou sair para comprar um remédio, pois estava com forte dor de cabeça e não localizou analgésico dentro de casa. 



    Sendo isto o que havia para justificar, peço que acolha as justificativas e mantenha as cautelares.”.



    Ainda, por intermédio da petição STF nº 14175, de 19/2/2024, JOSÉ RICARDO FERNANDES PEREIRA requer autorização de deslocamento para frequentar sua igreja (Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia), situada na Rua Dep. Romeiro, 107-203, Pompeia/SP, aos domingos, das 17h às 20h30min; aos sábados das 18h30min às 20h30min; e às quartas-feiras das 18h30min às 20h30min.



    É o relatório. DECIDO.



    Intime-se, na pessoa dos advogados constituídos nos autos, o réu JOSÉ RICARDO FERNANDES PEREIRA, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, para que apresente documentos justificadores das alegações relativas à 2ª violação (eDoc. 152), sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP. 



    Com relação ao pedido do réu de frequentar sua igreja, ressalto que, a concessão da liberdade provisória a JOSÉ RICARDO FERNANDES PEREIRA ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia. 



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Entretanto, é razoável e adequada a autorização para que o peticionante possa participar da missa realizada aos domingos das 17h às 20h30min.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO PARCIALMENTE O REQUERIMENTO formulado por JOSÉ RICARDO FERNANDES PEREIRA, CPF nº 154.489.888-65, AUTORIZANDO o seu deslocamento para frequentar a missa na Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, situada na Rua Dep. Romeiro, 107-203, Pompeia/SP, aos domingos, das 17h às 20h30min.



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pompeia/SP, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.  



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente